Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705488-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DANIELA CRISTINA BARBOSA DA CRUZ DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0700751-15.2021.8.07.0009 – id 82354210) que deferiu liminar para o custeio, no prazo de cinco dias, dos exames Igra Test para diagnóstico de tuberculose (Interferol Gamma Release), Painel para meningites e encefalites no liquor, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Alega que o procedimento não é coberto pelo plano de saúde, nem há urgência para sua realização, e por outro lado, o excessivo valor da multa e a exiguidade do prazo para cumprimento da liminar. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo. Atente-se para a jurisprudência da Corte Superior: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. ‘O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura’ (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 3. Por ser o rol da ANS exemplificativo, a ausência de previsão de procedimento médico específico não afasta o dever de cobertura. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no AREsp 1405622, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2019). Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente. No caso, o relatório de avaliação elaborado pela médica assistente atestou o quadro de saúde da paciente – esclerose múltipla – e indicou o aludido procedimento. A prudência recomenda a concessão da liminar, porque, ponderados os bens jurídicos em confronto, dispensa-se proteção à saúde e, portanto, à vida ou, no mínimo, à qualidade de vida da autora, em vez do patrimônio da ré que, se o caso, poderá ser ao final recomposto. Quanto à multa e ao prazo, a medida já foi cumprida no prazo estabelecido, o que revela sua razoabilidade e inibe a incidência das astreintes. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR